Tribunal: CARF
Processo: 13807.723064/2018-86
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: Bárbara Santos Guedes
Órgão colegiado: Terceira Turma Extraordinária da Primeira Seção / Primeira Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2021-05-11
Data de publicação: 2021-06-07

Inteiro teor:
S1-TE03
MINISTÉRIO DA ECONOMIA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
13807.723064/2018-86
Recurso
Voluntário
Acórdão no
1003-002.356 – 1a Seção de Julgamento / 3a Turma Extraordinária
Sessão de
11 de maio de 2021
Recorrente
WORK OUT INTERMEDIACAO DE NEGOCIOS LTDA.
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: SIMPLES NACIONAL
Ano-calendário: 2019
SIMPLES NACIONAL. DÉBITOS NÃO SUSPENSOS.
A existência de débitos de tributos federais que não esteja com a exigibilidade
suspensa é hipótese de exclusão do Simples Nacional, nos termos do art. 17, V,
da Lei Complementar no 123/2006.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em negar
provimento ao Recurso Voluntário.
(documento assinado digitalmente)
Carmen Ferreira Saraiva - Presidente
(documento assinado digitalmente)
Bárbara Santos Guedes - Relator

Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Bárbara Santos Guedes,
Carlos Alberto Benetti Marcon, Mauritânia Elvira de Sousa Mendonça e Carmen Ferreira
Saraiva (Presidente)
Relatório
Trata-se de recurso voluntário contra acórdão de no 10-65.606, de 13 de junho de
2019, da 6a Turma da DRJ/POA, que julgou improcedente a manifestação de inconformidade da
contribuinte.
Por bem descrever os fatos e por economia processual, adoto o relatório da
decisão da DRJ, nos termos abaixo, que será complementado com os fatos que se sucederam:
Trata-se de empresa que foi excluída do Regime Especial Unificado de Arrecadação de
Tributos e Contribuições devidos pelas Microempresas e Empresas de Pequeno Porte –
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 13807.723064/2018-86
Fl. 74
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 2 do Acórdão n.o 1003-002.356 - 1a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 13807.723064/2018-86

Simples Nacional por meio do Ato Declaratório Executivo - ADE DERAT/SPO No
3713856, de 31 de agosto de 2018 (fls. 7 e 8), com efeitos a partir de 01/01/2019, em
razão de possuir débito em cobrança junto à PGFN, cuja exigibilidade não estava
suspensa:

Cientificado do ADE em 14/09/2018 (fl. 15), o contribuinte apresentou em 02/10/2018,
tempestivamente, a manifestação de inconformidade de fl. 2, alegando "solicitação de
revisão da dívida já paga, conforme protocolo 28/08/2018."
É o relatório.
A 6a Turma da DRJ/POA julgou improcedente a manifestação de inconformidade,
mantendo a exclusão da Recorrente no Simples Nacional, conforme a seguinte ementa:
ASSUNTO: SIMPLES NACIONAL
Data do fato gerador: 01/01/2019
DÉBITOS. EXCLUSÃO DE OFÍCIO.
A exclusão de ofício do Simples Nacional deve ser mantida quando a pessoa jurídica
que possui débito junto à Fazenda Pública Federal, sem a exigibilidade suspensa, não
promove a sua regularização no prazo legal.
Manifestação de Inconformidade Improcedente
Sem Crédito em Litígio
A contribuinte foi cientificada do acórdão da DRJ no dia 04/09/2019 (e-fls. 71) e
apresentou recurso voluntário no dia 19/09/2019 (e-fls. 43, acompanhada de documentos), com
os fatos e fundamentos abaixo:

I — Os Fatos: Solicitamos o não desenquadramento do Simples Nacional, pois existem
débitos conforme inscrição 80.6.08.072455-82 — 10880 23474747/2008-11 que estava
sendo paga de acordo com a adesão ao parcelamento de Lei 12865/13, pagamentos
realizados pelo período 31/10/2013 a 28/02/2018, logo após solicitamos consolidação
manual em 16/04/2018 e outras revisões em 17/04/2018, 28/08/2018, 18/01/2019,
06/02/2019, 20/05/2019 e 19/06/2019 que consta em análise.
II— O Direito
II.1 — PRELIMINAR: Requisitamos a análise dos créditos já realizados e o confronto
com o débito, com a baixa desses pagamentos, a dívida pode ser extinta, caso já tenha
sido quitado ou pagar o saldo remanescente que houver.
II. 2— MÉRITO: Anexado a essa solicitação, segue os relatórios dos pagamentos e as
solicitações de revisão da dívida em questão.
Fl. 75
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 3 do Acórdão n.o 1003-002.356 - 1a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 13807.723064/2018-86

III — A CONCLUSÃO: À vista de todo o exposto, espera e requer a recorrente seja
acolhido o presente recurso para o fim de assim ser decidido, cancelando- se o débito
fiscal reclamado.
Contudo, pedimos a não exclusão do Simples Nacional, pois estamos solicitamos a
consolidação desse parcelamento com o confronto das parcelas com os pagamentos
realizados.
É o relatório
Voto
Conselheiro Bárbara Santos Guedes, Relator.
O recurso é tempestivo e cumpre com os demais requisitos legais de
admissibilidade, razão pela qual deles tomo conhecimento e passo a apreciar.
Na data de emissão do Ato Declaratório Executivo DERAT/SPO no 3713856, de
31 de agosto de 2018, a Receita Federal identificou que a Recorrente possuía débitos
fazendários, inscritos na PGFN (inscrição no 80608072455), sem a exigibilidade suspensa (e-fls.
16 e 17).
A Recorrente, no recurso voluntário, alegou que os débitos foram parcelados e
estavam sendo pagos de acordo com a adesão ao parcelamento da Lei no 12.865/13. Afirma que
os pagamentos foram realizados no período 31/10/2013 a 28/02/2018 e, em seguida, solicitou a
consolidação manual em 16/04/2018 e outras revisões em datas posteriores.
A exclusão de ofício da empresa do Simples Nacional em razão da verificação da
falta de comunicação de exclusão obrigatória está fundamentada no inciso I do artigo 29 da LC
no 123/2006.
A empresa foi excluída do Simples Nacional em razão de possuir débitos com a
Fazenda Pública Federal, cuja exigibilidade não estava suspensa, com fundamento no inciso V
do art. 17, inciso I do art. 29, inciso II do caput e § 2o do art. 30 da Lei Complementar no
123/2006 e no inciso XV do art. 15 e alínea "d" do inciso II do art. 81 da Resolução CGSN no
140/2018, que assim dispõem:
Lei Complementar no 123/2006:
Art. 17. Não poderão recolher os impostos e contribuições na forma do Simples
Nacional a microempresa ou a empresa de pequeno porte:
(...)
V - que possua débito com o Instituto Nacional do Seguro Social - INSS, ou com as
Fazendas Públicas Federal, Estadual ou Municipal, cuja exigibilidade não esteja
suspensa;
(...)
Art. 29. A exclusão de ofício das empresas optantes pelo Simples Nacional dar-se-á
quando:
Fl. 76
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 4 do Acórdão n.o 1003-002.356 - 1a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 13807.723064/2018-86

I - verificada a falta de comunicação de exclusão obrigatória;
(...)
V - tiver sido constatada prática reiterada de infração ao disposto nesta Lei
Complementar;
Art. 30. A exclusão do Simples Nacional, mediante comunicação das microempresas ou
das empresas de pequeno porte, dar-se-á:
(...)
II - obrigatoriamente, quando elas incorrerem em qualquer das situações de vedação
previstas nesta Lei Complementar;
§ 2o A comunicação de que trata o caput deste artigo dar-se-á na forma a ser
estabelecida pelo Comitê Gestor.
Resolução CGSN n° 140/2018:
Art. 15. Não poderá recolher os tributos pelo Simples Nacional a pessoa jurídica ou
entidade equiparada: (Lei Complementar no 123, de 2006, art. 17, caput):
(...)
XV - em débito perante o Instituto Nacional do Seguro Social (INSS), ou perante as
Fazendas Públicas Federal, Estadual ou Municipal, cuja exigibilidade não esteja
suspensa; (Lei Complementar no 123, de 2006, art. 17, inciso V)
Art. 81. A exclusão do Simples Nacional, mediante comunicação da ME ou da EPP à
RFB, em aplicativo disponibilizado no Portal do Simples Nacional, dar-se-á:
(...)
II - obrigatoriamente, quando:
(...)
d) possuir débito com o Instituto Nacional do Seguro Social (INSS), ou com as
Fazendas Públicas Federal, Estadual ou Municipal, cuja exigibilidade não esteja
suspensa, hipótese em que a exclusão: (Lei Complementar no 123, de 2006, art. 17,
inciso V; art. 30, inciso II)
1. deverá ser comunicada até o último dia útil do mês subsequente ao da situação de
vedação; e (Lei Complementar no 123, de 2006, art. 30, § 1o, inciso II)
2. produzirá efeitos a partir do ano-calendário subsequente ao da comunicação; ou(Lei
Complementar no 123, de 2006, art. 31, inciso IV)
A LC no 123/2006 prevê a permanência da empresa no Simples Nacional se os
débitos referidos no ato de exclusão forem regularizados no prazo de 30 dias contados da sua
ciência, conforme segue:
Art. 31. A exclusão das microempresas ou das empresas de pequeno porte do Simples
Nacional produzirá efeitos:
(...)
IV - na hipótese do inciso V do caput do art. 17 desta Lei Complementar, a partir do
ano-calendário subseqüente ao da ciência da comunicação da exclusão;
Fl. 77
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 5 do Acórdão n.o 1003-002.356 - 1a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 13807.723064/2018-86

(...)
§ 2o Na hipótese dos incisos V e XVI do caput do art. 17, será permitida a permanência
da pessoa jurídica como optante pelo Simples Nacional mediante a comprovação da
regularização do débito ou do cadastro fiscal no prazo de até 30 (trinta) dias contados a
partir da ciência da comunicação da exclusão.
Pelas informações constantes nos autos, os débitos motivadores da exclusão do
Simples Nacional não foram regularizados no prazo de trinta dias contados da ciência da
exclusão.
A Recorrente alega que estava cumprindo o parcelamento da Lei no 12.865/13 e
que solicitou, por essa razão, a revisão da dívida. Ocorre que, segundo informações constantes
nos presentes autos às fls. 28, a Recorrente teve seu pedido de parcelamento indeferido por falta
de apresentação das informações para a consolidação do parcelamento, vide trecho do despacho
abaixo:
4. Observa-se dos extratos retro-anexos, que o contribuinte aderiu corretamente à
modalidade de parcelamento do art.1 ° da lei 11.941/2009, demais débitos - no âmbito
da PGFN, na reabertura da lei 12.865/2013 (LEI12.865/2013-PGFNDEMAIS- ART.1).
Ocorre que a Portaria PGFN N°31, de 02/02/2018 (DOU de 05/02/2018) estabeleceu
um prazo final para que o contribuinte compulsoriamente prestasse as informações
necessárias à consolidação do parcelamento da lei 12.865/2013: de 06/02/2018 até
28/02/2018 (art.4°). Porém, o requerimento SICAR 20190012199 de fls.117/118 tem
protocolo de 18/01/2019 e, portanto, não pode ser considerado para fins de prestação de
informações para a consolidação do parcelamento da lei 12.865/2013. Assim, nos
termos do art.11, da Portaria PGFN N'31/2018, o pedido de parcelamento deve ser
indeferido, por falta de apresentação das informações necessárias à consolidação do
parcelamento no prazo estabelecido.
5. Dessa forma, como o contribuinte não cumpriu as obrigações necessárias para a
consolidação do parcelamento da lei 12.865/2013, a modalidade a que pretendeu aderir
já foi automaticamente cancelada pelo Sistema.
A Recorrente, por sua vez, declara ter apresentado as informações exigidas pela
Lei no 12.865/2013 através de consolidação manual (fls. 66), contudo é possível verificar que o
protocolo ocorreu após o prazo regulamentar para os contribuintes apresentarem informações
para a consolidação do parcelamento (de 06/02/2018 a 28/02/2018). Não há nos autos nenhuma
comprovação de ter a Recorrente apresentado as informações necessárias à consolidação do
parcelamento.
Outrossim, uma vez que o parcelamento foi indeferido, o caminho a seguir é
requerer, via Per/Dcomp, a repetição do indébito quanto às parcelas pagas.
Isto posto, voto por negar provimento ao recurso voluntário.
(documento assinado digitalmente)
Bárbara Santos Guedes

Fl. 78
DF CARF MF
Documento nato-digital